Tribunal: TJSP
Processo: 1008099-14.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Loteamento – Cobrança de multas por descumprimento de regras de convivência – Autor que permaneceu com prestadores de serviços em sua residência após o horário permitido no regimento interno – Testemunhas e relatórios que atestam o ocorrido – Multas estabelecidas pela Diretoria Executiva que se mostram válidas – Artigo 1.337 do Código Civil não aplicável ao caso -

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Loteamento – Cobrança de multas por descumprimento de regras de convivência – Autor que permaneceu com prestadores de serviços em sua residência após o horário permitido no regimento interno – Testemunhas e relatórios que atestam o ocorrido – Multas estabelecidas pela Diretoria Executiva que se mostram válidas – Artigo 1.337 do Código Civil não aplicável ao caso - Alegação de ausência de advertência prévia à cobrança das multa não conhecida – Inovação recursal – Fato não alegado na petição inicial – Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008099-14.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RAMON DE ARAUJO MILANEZ, é apelado ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE 18
DO FORTE RESIDENCIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51503
APELAÇÃO No 1008099-14.2017.8.26.0529 Santana de Parnaíba
APELANTE Ramos de Araujo Millanez
APELADO Associação Alphaville 18 do Forte
JUIZ Luiz Fernando Rodrigues Guerra

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Loteamento

Cobrança de multas por descumprimento de regras de
convivência Autor que permaneceu com prestadores de
serviços em sua residência após o horário permitido no
regimento interno Testemunhas e relatórios que
atestam o ocorrido Multas estabelecidas pela Diretoria
Executiva que se mostram válidas Artigo 1.337 do
Código Civil não aplicável ao caso - Alegação de
ausência de advertência prévia à cobrança das multa não
conhecida Inovação recursal Fato não alegado na
petição inicial Recurso desprovido, na parte conhecida.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 275/278 (embargos de
declaração de fls. 284/286 e 287/289 rejeitados em fls. 295), em que foi julgada
improcedente “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação
de tutela” (fls. 1) ajuizada por Ramos de Araujo Millanez contra Associação
Alphaville 18 do Forte. Foram carreados ao autor os ônus da sucumbência.
Inconformado, apelou o vencido (fls. 297/306), alegando que as multas foram
aplicadas sem o envio de notificação de advertência, descumprindo, assim, o
regulamento interno do condomínio. Aduziu, também, que a multa foi aplicada sem a
deliberação dos condôminos, como prevê o regulamento interno. Por fim,
argumentou que as infrações não teriam sido comprovadas. Oferecidas contrarrazões
(fls. 311/327), pugnando pela condenação do autor em multa por litigância de má-fé,
foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inicialmente, insta ressaltar que em relação à alegação do apelante de
que não houve advertência prévia à cobrança das multas, anota-se ter havido
inovação nesta sede recursal, o que não se admite. Sobre referido tema, nada há, pois,
a ser deliberado, já que, na petição inicial, o autor não alegou tal fato.
A hipótese em debate envolve questionamento sobre cobrança de
multas devido ao descumprimento, pelo autor, de regras de convivência estabelecidas
no regimento interno da associação de moradores ré.
Cumpre ressaltar ser legítima referida cobrança, já que demonstrado
descumprimento por parte do autor de norma estabelecida no tópico 10.9.1 do
regulamento interno da associação, qual seja, “Somente será permitido o trabalho em
obras no Alphaville 18 do Forte Residencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas, não sendo permitido o trabalho aos sábados, domingos e feriados. Os casos
de exceção deverão ser aprovados pelos setores competentes”.
Como bem anotado na sentença, “A partir da oitiva das testemunhas
arroladas pela ré e pelo autor, não restou afastado desrespeito ao item 10.9.1 da
Convenção Condominial, na medida em que é fato certo que prestadores de serviços
do autor permaneceram no âmbito das dependências do condomínio, após as 18
horas, sem que previa solicitação e justificativa junto à Administração do
Residencial” (fls. 276/277).
Com efeito, a associação juntou aos autos diversos relatórios e queixas
acerca da permanência dos prestadores de serviço na residência do autor realizando
os serviços de obra além do horário permitido (fls. 153/158), demonstrando
reiterados descumprimentos das normas de convivência.
Acerca da imposição da multa pela Diretoria Executiva, tal ato mostra-
se válido, pois previsto no item 8.4 do regimento interno da associação, sendo que a
regra do artigo 1.337, do Código Civil, aplica-se aos condomínios edilícios, o que
não é o caso.
Em caso semelhante já decidiu este Tribunal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Condomínio horizontal
Proprietária que foi notificada para
adequar a altura da "cerca viva" aos padrões estabelecidos pelo
Regulamento interno da associação de moradores Propositura de ação
declaratória que objetivou fosse reconhecido que não está obrigada a
seguir a limitação da altura de "cerca viva" e afastamento da multa
Ação julgada improcedente
Apelo para inverter o julgado
Regulamento interno que disciplina a vida condominial e visa melhor
atender aos legítimos anseios da coletividade estabelecida na associação
ré Direito de propriedade que não é absoluto Motivação da sentença
que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau Aplicação do
art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter
a
decisão

Recurso
improvido”
(Apelação
no
0000329-68.2015.8.26.0654, 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Relator Des. Fábio Quadros, em 28/06/2018, DJe
04/07/2018).

Por fim, anota-se que não se vislumbra por parte do recorrente a
caracterização de litigância de má-fé (esta não se presume), inexistindo elementos
para que se diga verificado abuso do direito de recorrer ou dano processual.
É, pois, irrepreensível a sentença.
Majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator